Tribunal: STM
Processo: 7000209-85.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 315 E ART. 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. TESES DE AUSÊNCIA DE DOLO EM FAZER USO DE DOCUMENTO FALSO E DE CONDUTA ATÍPICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. DECISÃO UNÂNIME.
INVESTIGAÇÃO MOTIVADA POR REQUERIMENTO À CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE DE TERCEIRO COM NOME NEGATIVADO NO SERASA POR CONTA DE UMA MULTA APLICADA EM SEU NOME, REFERENTE À PROPRIEDADE DE UMA MOTO AQUÁTICA QUE NUNCA LHE PERTENCEU.
O 1º APELANTE FOI IDENTIFICADO COMO POSSUIDOR DA MOTO AQUÁTICA, TENDO-A MANTIDO EM NOME DE TERCEIRO QUANDO DO REGISTRO DA EMBARCAÇÃO.
O 2º APELANTE FOI IDENTIFICADO COMO O DESPACHANTE DOCUMENTALISTA NÁUTICO RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO DA DOCUMENTAÇÃO FALSA NA CAPITANIA, RECEBENDO DAS MÃOS DO 1º APELANTE, SEM NENHUM QUESTIONAMENTO, DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIRO.
A DEFESA DO 1º APELANTE SUSCITOU, EM SEDE PRELIMINAR, A NULIDADE DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS, SOB O ARGUMENTO DE QUE A INQUIRIÇÃO PELA JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR SE DEU DE FORMA IRREGULAR, DESRESPEITANDO O PROCEDIMENTO TRAZIDO PELO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM, PELO QUAL AS PARTES PERGUNTAM DIRETAMENTE ÀS TESTEMUNHAS, SEM INTERMEDIAÇÃO DO JUIZ.
EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, DEVE A NORMA ESPECIAL PREVALECER SOBRE A NORMA GERAL. ADEMAIS, OS ATOS PROCESSUAIS SEGUIRAM SEU CURSO NORMAL, SEM QUALQUER PREJUÍZO AOS ACUSADOS, SABENDO-SE QUE, INEXISTINDO PREJUÍZO, DESCABE RECONHECER QUALQUER NULIDADE.
NO MÉRITO, EMBORA O 1º APELANTE TENHA NEGADO A PARTICIPAÇÃO NOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, TEM-SE QUE O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL A ELE IMPUTADO ESTÁ PLENAMENTE FUNDADO EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS.
A FALSIFICAÇÃO E O USO DE DOCUMENTOS FALSOS CONSTITUEM TIPOS PENAIS INDEPENDENTES, E É DESPICIENDO SABER QUEM SERIA O AUTOR DO FALSO. O TIPO PENAL DO ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR NÃO TRAZ, COMO REQUISITO NORMATIVO CARACTERIZADOR DO ILÍCITO, QUALQUER ELEMENTO NESSE SENTIDO. E HÁ ROBUSTAS DEMONSTRAÇÕES QUE PERMITEM CONCLUIR QUE O 1º APELANTE ERA CONHECEDOR DAS FALSIDADES IDENTIFICADAS NOS DOCUMENTOS DE QUE SE UTILIZOU PARA SOLICITAR O REGISTRO DA EMBARCAÇÃO PERANTE A CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE, SENDO, POR ISSO, EVIDENTE A PRESENÇA DO NECESSÁRIO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
A NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS FALSOS PELA CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE EM NADA EXONERA A CONDUTA DO 2º APELANTE, DEVENDO ESTE RESPONDER NA MEDIDA DE SUA CULPABILIDADE, EM FUNÇÃO DO JUÍZO DE CENSURABILIDADE A SER REALIZADO SOBRE O FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO, CONSIDERANDO-SE A POSSIBILIDADE QUE O REFERIDO APELANTE TINHA DE SE CONDUZIR CONFORME O DIREITO.
O 2º APELANTE É DESPACHANTE DOCUMENTALISTA NÁUTICO COM LARGA EXPERIÊNCIA, E O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PERMITE CONCLUIR QUE TINHA PLENA CIÊNCIA DA FRAUDE, TENDO AGIDO EM CONLUIO COM O 1º APELANTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. AGINDO EM COAUTORIA E COM DOLO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA À CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE, OS APELANTES OBTIVERAM A INSCRIÇÃO DA MOTO AQUÁTICA, TENDO A ATUAÇÃO DO DESPACHANTE SIDO DETERMINANTE PARA QUE O BEM FOSSE CADASTRADO ILICITAMENTE EM NOME DE TERCEIRO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTESTES.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
05/07/2023, 19:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887278692253&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000209-85.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO(A): JOÃO DE GOIS NETO (OAB SE2627)
APELANTE: ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR
ADVOGADO(A): RICARDO COSTA DE OLIVEIRA (OAB SE7564)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE NA OITIVA DAS TESTEMUNHAS, SUSCITADA
PELA DEFESA DO ACUSADO JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS. NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER OS RECURSOS DE
APELAÇÃO DEFENSIVOS, E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS, MANTENDO-
SE, ASSIM, A SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

05/07/2023, 19:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887278692253&evento=72168...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000209-85.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO(A): JOÃO DE GOIS NETO (OAB SE2627)
APELANTE: ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR
ADVOGADO(A): RICARDO COSTA DE OLIVEIRA (OAB SE7564)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 315 E ART. 311 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA OITIVA DAS
TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
ART.
439
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO PENAL MILITAR. TESES DE AUSÊNCIA DE
DOLO EM FAZER USO DE DOCUMENTO FALSO E DE
CONDUTA ATÍPICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DESCABIMENTO.
DESPROVIMENTO
DOS
RECURSOS
DEFENSIVOS. DECISÃO UNÂNIME.
INVESTIGAÇÃO
MOTIVADA
POR
REQUERIMENTO
À
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE DE TERCEIRO COM
NOME NEGATIVADO NO SERASA POR CONTA DE UMA
MULTA APLICADA
EM
SEU
NOME,
REFERENTE
À
PROPRIEDADE DE UMA MOTO AQUÁTICA QUE NUNCA
LHE PERTENCEU.
O 1º APELANTE FOI IDENTIFICADO COMO POSSUIDOR DA
MOTO AQUÁTICA, TENDO-A MANTIDO EM NOME DE
TERCEIRO QUANDO DO REGISTRO DA EMBARCAÇÃO.
O
2º
APELANTE
FOI
IDENTIFICADO
COMO
O
DESPACHANTE
DOCUMENTALISTA
NÁUTICO
RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO DA DOCUMENTAÇÃO
FALSA NA CAPITANIA, RECEBENDO DAS MÃOS DO 1º
APELANTE,
SEM
NENHUM
QUESTIONAMENTO,
DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIRO.
A DEFESA DO 1º APELANTE SUSCITOU, EM SEDE
PRELIMINAR,
A
NULIDADE
DA
OITIVA
DAS
TESTEMUNHAS,
SOB
O
ARGUMENTO
DE
QUE
A
INQUIRIÇÃO PELA JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
2/22
SE DEU DE FORMA IRREGULAR, DESRESPEITANDO O
PROCEDIMENTO TRAZIDO PELO ART. 212 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM, PELO QUAL AS PARTES
PERGUNTAM DIRETAMENTE ÀS TESTEMUNHAS, SEM
INTERMEDIAÇÃO DO JUIZ.
EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE,
DEVE A NORMA ESPECIAL PREVALECER SOBRE A NORMA
GERAL. ADEMAIS, OS ATOS PROCESSUAIS SEGUIRAM SEU
CURSO
NORMAL,
SEM
QUALQUER
PREJUÍZO AOS
ACUSADOS, SABENDO-SE QUE, INEXISTINDO PREJUÍZO,
DESCABE RECONHECER QUALQUER NULIDADE.
NO MÉRITO, EMBORA O 1º APELANTE TENHA NEGADO A
PARTICIPAÇÃO NOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL
ACUSATÓRIA, TEM-SE QUE O ELEMENTO SUBJETIVO DO
TIPO PENAL A ELE IMPUTADO ESTÁ PLENAMENTE
FUNDADO EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS.
A FALSIFICAÇÃO E O USO DE DOCUMENTOS FALSOS
CONSTITUEM TIPOS
PENAIS
INDEPENDENTES,
E
É
DESPICIENDO SABER QUEM SERIA O AUTOR DO FALSO. O
TIPO PENAL DO ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR NÃO
TRAZ, COMO REQUISITO NORMATIVO CARACTERIZADOR
DO ILÍCITO, QUALQUER ELEMENTO NESSE SENTIDO. E HÁ
ROBUSTAS DEMONSTRAÇÕES QUE PERMITEM CONCLUIR
QUE O 1º APELANTE ERA CONHECEDOR DAS FALSIDADES
IDENTIFICADAS NOS DOCUMENTOS DE QUE SE UTILIZOU
PARA
SOLICITAR
O
REGISTRO
DA
EMBARCAÇÃO
PERANTE A CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE, SENDO,
POR ISSO, EVIDENTE A PRESENÇA DO NECESSÁRIO
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
A NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS FALSOS PELA CAPITANIA
DOS PORTOS DE SERGIPE EM NADA EXONERA A
CONDUTA DO 2º APELANTE, DEVENDO ESTE RESPONDER
NA MEDIDA DE SUA CULPABILIDADE, EM FUNÇÃO DO
JUÍZO DE CENSURABILIDADE A SER REALIZADO SOBRE O
FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO, CONSIDERANDO-SE A
POSSIBILIDADE QUE O REFERIDO APELANTE TINHA DE SE
CONDUZIR CONFORME O DIREITO.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
3/22
O 2º APELANTE É DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
NÁUTICO COM LARGA EXPERIÊNCIA, E O CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO PERMITE CONCLUIR QUE TINHA
PLENA CIÊNCIA DA FRAUDE, TENDO AGIDO EM CONLUIO
COM O 1º APELANTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. AGINDO
EM
COAUTORIA
E
COM
DOLO,
MEDIANTE
A
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
FALSA
À
CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE, OS APELANTES
OBTIVERAM A INSCRIÇÃO DA MOTO AQUÁTICA, TENDO A
ATUAÇÃO DO DESPACHANTE SIDO DETERMINANTE PARA
QUE O BEM FOSSE CADASTRADO ILICITAMENTE EM
NOME DE TERCEIRO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTESTES.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. DECISÃO
UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade na oitiva das testemunhas, suscitada pela Defesa de
JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS e, no mérito, em negar provimento a ambos
os recursos, mantendo-se, assim, a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelas Defesas dos civis
ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR e JAMERSON DE OLIVEIRA
SANTOS contra a Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar que os condenou, respectivamente,
às penas definitivas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de 02 (dois)
anos e 08 (oito) meses de reclusão como incursos nos art. 315, c/c o art. 311 e art.
53, todos do Código Penal Militar, concedendo-lhes o direito de recorrer em
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
4/22
liberdade e fixando o regime prisional aberto para o eventual cumprimento da
sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o art. 110
da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
O órgão do Ministério Público Militar perante a Auditoria da 6ª
Circunscrição Judiciária Militar denunciou os civis ELIEZER DO SACRAMENTO
SANTOS JUNIOR e JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS pela prática dos
seguintes fatos delituosos, in verbis:
“Consta dos autos do IPM que o Sr. Sandro Roberto Linhares da Silva informou, em
18/04/2018, à Capitania dos Portos de Sergipe, estar negativado no SERASA por
conta de uma multa no valor de R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais), aplicada em
seu nome, datada de 25/03/2015, referente à propriedade de uma Moto Aquática
denominada YASMIN e JAMILE, a qual nunca lhe pertenceu.
Iniciada a investigação, identificou-se o Sr. Jamerson de Oliveira Santos (1°
Denunciado) como o possuidor da Moto aquática e o Sr. Eliezer do Sacramento
Santos Junior (2° Denunciado), como o despachante responsável pelo cadastro e
protocolo de toda a documentação na Capitania.
Da análise dos documentados apresentados, à época (10/10/2014), para inscrição
da Moto aquática, constatou-se fraude na Carteira de Identidade (doc. p. 38), no
comprovante de residência (local não existe (doc. p. 426) e na assinatura da
procuração outorgada ao despachante (doc. p. 52).
Corroborando a fraude documental, a empresa Sport Náutica Mercury noticiou ser
falsa a nota fiscal da Moto aquática apresentada (doc. p, 459), e a empresa SEA
DOO comunicou que o número de chassi do Jet Sky não existe e o motor refere-se
ao chassi de outro vendido na Venezuela (doc. p. 662).
Inquiridos os ora denunciados sobre o falsum, o Sr. Jamerson relatou que comprou
a moto aquática na mão de um Sr. de prenome CHRISTIAN, que lhe entregou todos
os documentos falsos em nome de outra pessoa (no caso, o Sr. Sandro Roberto), e a
adquiriu sem contrato de compra e venda ou recibo (Depoimento p. 437/439).
Já o Sr Eliezer, 2° denunciado, narrou ter recebido toda a documentação já pronta
das mãos do Sr Jamerson e, ao final do procedimento, entregou-lhe o Título de
Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM) e a Autorização de Transferência de
propriedade (oitiva p. 137/139).
A despeito das versões apresentadas pelos ora denunciados, essas não se sustentam,
posto que o Sr. Jamerson estava de posse da Moto Aquática e confessa que recebeu
do 'antigo' proprietário (já falecido) documentos em nome de outra pessoa e,
mesmo assim, realizou o registro da embarcação na Capitania dos Portos,
mantendo o nome daquela pessoa para, justamente, se furtar de fiscalização e/ou
pagamento de multas pois, caso ocorresse autuação, esta viria em nome do Sr.
Sandro, aliás, como efetivamente ocorreu.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
5/22
Já o liame subjetivo com o Sr Eliezer exsurge por este ser o despachante
responsável pelo protocolo da documentação falsa na Capitania, receber das mãos
do Sr. Jamerson documentos em nome de outra pessoa, inclusive, com foto diversa,
sem nenhum questionamento, visando apenas o lucro na negociação, assumindo,
assim, o risco eventual de produção do resultado lesivo pelo uso de documento
falso.
Às p. 542/557, Laudo Pericial concluiu que as assinaturas apostas nas Carteira de
Identidade e Procuração apresentadas, à época do cadastro na CPSE, não partiram
do punho do Sr. Sandro e dos ora denunciados.
Os elementos de prova colhidos no IPM anexo demonstram que os ora denunciados,
de maneira livre e consciente, em coautoria, apresentaram documentação falsa, em
nome de terceiro (Sr. Sandro), perante a Capitania dos Portos de Sergipe, obtendo o
cadastro fraudulento de uma moto aquática (Yasmim e Jamile), praticando, assim, o
delito previsto no Art. 315 do CPM.".
A Denúncia foi recebida em 02/07/2020 (evento 01 da APM nº
7000067-66.2020.7.06.0006).
Os Acusados ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR e
JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS foram citados, respectivamente, em 30/07 e
13/08/2020 (eventos 05 e 10 da APM nº 7000067-66.2020.7.06.0006).
Foram ouvidas as testemunhas ministeriais Sandro Fernandes Resende
e Sandro Roberto Linhares da Silva (eventos 67/68; 94/95 da APM nº 7000067-
66.2020.7.06.0006).
O MPM manifestou-se satisfeito com a prova testemunhal produzida,
não tendo interesse em arrolar novas testemunhas.
Foi ouvida a testemunha da Defesa do Acusado JAMERSON, Fábio
Júnior Correia (evento 160/167 da APM nº 7000067-66.2020.7.06.0006).
Em Audiência de 26/05/2021, foram ouvidas as testemunhas da Defesa
do Acusado ELIEZER, SO Jacson Marcondes Batista Santos e SO Ricardo Cardoso
Dantas. Em seguida, os Acusados foram qualificados e interrogados na forma da lei
(eventos 180/181 da APM nº 7000067-66.2020.7.06.0006).
Em Alegações Escritas, o MPM postulou a condenação dos Acusados
nas penas previstas no artigo 315
1 do CPM (evento 185 da APM nº 7000067-
66.2020.7.06.0006).
Em Alegações Escritas, a Defesa de ELIEZER DO SACRAMENTO
SANTOS JUNIOR manifestou-se no sentido de que as alegações do MPM não
mereciam prosperar, aduzindo ter o Acusado demonstrado a falta de dolo, sendo ele
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
6/22
tão vítima quanto o Estado, por ter recebido documentos falsos, todos reconhecidos
por cartório. Ademais, alega que os indícios para condenar o civil não são robustos,
e, por isso, requer a absolvição (evento 189 da APM nº 7000067-
66.2020.7.06.0006).
Em Alegações Escritas, a Defesa de JAMERSON DE OLIVEIRA
SANTOS postulou o reconhecimento da nulidade no processo-crime a partir da
audiência de instrução e julgamento, com a renovação do ato, ante a violação do
devido processo legal, tendo em vista que as testemunhas foram inquiridas
diretamente pela Magistrada que conduziu os atos. No mérito, requer a absolvição,
diante da ausência de prova segura quanto ao dolo, reconhecendo, inclusive, o erro
provocado por terceira pessoa, no caso, Sr. Cristian, quando vendeu a moto aquática
ao Acusado e a este passou a documentação devidamente autenticada e reconhecida
firma em cartório; erro esse que a Defesa considerou impossível de ser detectado,
fato que isentaria o Acusado de pena (evento 196 da APM nº 7000067-
66.2020.7.06.0006).
Em resposta aos pleitos das Defesas, o MPM afirmou que a
responsabilidade criminal dos Acusados está devidamente comprovada, devendo ser
acolhida a Denúncia em todos os seus termos e que todos os atos probatórios
ocorridos na APM foram conduzidos de maneira correta, nos termos do art. 418
2 do
CPPM e do art. 30, VI, da Lei nº 8.457/92
3, segundo os quais tanto o Juiz Federal da
Justiça Militar quanto os demais Juízes integrantes dos Conselhos de Justiça podem
realizar perguntas às testemunhas (evento 219 da APM nº 7000067-
66.2020.7.06.0006).
Em 27/12/2021, foi publicada a Sentença, na qual a Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM condenou ELIEZER DO SACRAMENTO
SANTOS JÚNIOR à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, e condenou JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS à pena definitiva de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, como incursos nos art. 315, c/c o art.
311 e art. 53, todos do CPM, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade e
fixando o regime prisional aberto para o eventual cumprimento da sanção, conforme
o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (evento
240 da APM nº 7000067-66.2020.7.06.0006).
Irresignada, a Defesa de ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS
JUNIOR interpôs, em 20/01/2022, o presente Apelo (evento 246). Por sua vez, a
Defesa de JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS fez o mesmo na data de
08/02/2022 (evento 257 da APM nº 7000067-66.2020.7.06.0006).
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
7/22
Em suas razões, a Defesa de ELIEZER alega que a Capitania dos
Portos de Sergipe foi tão vítima quanto o Apelante, vez que os documentos passaram
por todos os setores responsáveis para a realização do serviço contratado, que o
Apelante JAMERSON foi com a embarcação até a Capitania para realização de
vistorias e ninguém constatou tal falsificação, somente sendo identificada por conta
da negativação do nome do Sr. Sandro Roberto Linhares da Silva quase 04 (quatro)
anos após a realização do serviço. Aduz que a Capitania procurou o Apelante
ELIEZER, que, de prontidão, ajudou na devida apuração do caso; que nas
audiências, em nada restou dúvida para que se constatasse a falsificação dos
documentos, os quais estavam devidamente reconhecidos por cartório. Afirma que
ELIEZER não é amigo, nem conhecia até então o Apelante JAMERSON, e que
nunca desconfiou de nenhum esquema de falsificação de documentos. Alega que o
Ministério Público Militar não solicitou diligências para a apuração completa dos
fatos, pretendendo apenas macular a vida do Apelante ELIEZER, pedindo a
condenação deste com base em um laudo no qual os peritos declararam apenas a
falsificação dos documentos, sem analisar o dolo. Assim, considera que o
julgamento de improcedência da Denúncia se impõe como medida de justiça, por
inexistir dolo por parte de ELIEZER (evento 251 da APM nº 7000067-
66.2020.7.06.0006).
Alega, ainda, a inexistência de prova efetiva de que o Apelante teria
feito uso de documento sabidamente falsificado/alterado por terceiro, com a
finalidade de obter toda documentação solicitada a CPSE. Assim, a instrução
criminal não teria pontilhado em nível suficiente a ocorrência do crime em questão,
porque os elementos de convicção obtidos na fase inquisitorial não são aptos para a
condenação, em virtude da carência de provas obtidas em Juízo, as quais não têm o
condão de lastro probatório para determinar, sem sombra de dúvida, a configuração
do delito de uso de documento falso. Por fim, alega que as provas colhidas não
comprovaram o dolo do recorrente ELIEZER, que apenas, de forma responsável e
de boa-fé, solicitou documentos reconhecidos, e que ainda que o Apelante tenha
apresentado os documentos adulterados, não é possível firmar juízo de certeza de
que tal fato foi capaz de atentar contra a Administração Militar, como exigem os
artigos 311 e 312
4 do CPM.
Dessa forma, pugna pela prevalência dos princípios in dubio pro reo,
da presunção de inocência e da não culpabilidade, previstos no artigo 5º, inciso
LVII, da CRFB, com a consequente absolvição de ELIEZER por falta de provas, nos
termos do artigo 439, alínea "e", do CPPM
5.
A Defesa de JAMERSON suscita, em suas razões, preliminarmente, a
nulidade da oitiva das testemunhas, sob o argumento de que a inquirição feita
diretamente pela Juíza Federal deu-se de forma irregular, por desrespeitar o
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
8/22
procedimento trazido pelo art. 212 do Código de Processo Penal
6, pelo qual as
Partes perguntam diretamente às testemunhas, sem intermediação do juiz. Aduz que
a previsão do art. 212 do CPP reflete alteração legislativa ocorrida em 2008,
demonstrando a transformação do processo penal na produção de prova testemunhal,
o qual se funda no sistema do cross examination, e não no presidencialista, como
sustentou a Magistrada na Sentença; destaca que o art. 418 do CPPM, utilizado
como fundamento pela Magistrada, trata-se de um dispositivo legal editado no ano
de 1969, quando da criação do CPPM, e que, diante do aparente conflito de normas,
deve ser aplicado o princípio da temporalidade, pelo qual a norma recente sobrepõe-
se à antiga. Considera, assim, que houve produção de prova por parte da Magistrada,
o que se revela prejudicial aos interesses do Apelante, mostrando-se o processo
eivado de nulidade a partir da audiência de instrução e julgamento, nos termos do
art. 564, inciso IV
7, do CPP, por desrespeito ao art. 212, também do CPP, razão pela
qual todas as provas produzidas na Audiência devem ser declaradas nulas e,
consequentemente, desentranhadas do processo, em face da sua nulidade absoluta
(evento 267 da APM nº 7000067-66.2020.7.06.0006).
No mérito, levanta a tese de ausência de tipicidade da conduta por
ausência de dolo. Alega que a documentação entregue pelo vendedor do jet ski
estava autenticada e registrada em cartório e que, por tal motivo, o conhecimento
acerca da falsidade dos documentos por parte do Apelante só se deu 04 (quatro) anos
após a compra do bem, tão somente devido à necessidade de pagamento de uma
multa, emitida em nome de Sandro Roberto Linhares da Silva; que, então, o
Apelante procurou solucionar o imbróglio sobre o veículo aquático. Aduz que a
Magistrada compreendeu que o Apelante não produziu os documentos falsos e que a
autoria da falsidade é desconhecida, além de não constar nos Autos qualquer exame
pericial que tenha submetido a caligrafia do vendedor a exame comparativo com a
assinatura constante nos documentos. A Defesa considera que o conhecimento
desses fatos pelo Juízo no momento da condenação é imprescindível, devido ao
Apelante não ter praticado o falso, tão somente recebido os documentos falsificados
como verdadeiros, pois assim aparentavam ser, tendo agido de boa-fé quando da
celebração do negócio jurídico; assim, não haveria de se falar em dolo de uso de
documento falso, estando prejudicada a tipificação da conduta, nos termos do art.
315 do CPM. Por fim, argumenta que, no que diz respeito às jurisprudências
colacionadas para fundamentar a Sentença, é necessário apontar que a simples
utilização do documento falso para configurar a prática do art. 315 do CPM não
significa dizer que a comprovação do dolo é dispensável; a simples utilização refere-
se à natureza jurídica de crime formal do delito apontado, ou seja, não é necessário
que a utilização cause dano à Administração Pública para que o delito reste
consumado, pois a consumação ocorre com o simples uso, com o intuito doloso de
causar dano, ainda que este não ocorra; entretanto, a prova do delito é
imprescindível à tipificação da conduta. Conclui que a Sentença condenatória
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
9/22
revela-se injusta, fundamentando-se em meras especulações e insuficiência de
provas, devendo ser reformada, com a consequente absolvição do Apelante
JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar aduziu que os
argumentos apresentados pelos Recorrentes não merecem prosperar. Destacou que
todo o trâmite processual se deu de forma regular e conforme as disposições legais e
constitucionais, não havendo notícias de supostos atos de cerceamento de defesa
nem de outras formas de prejuízo aos Apelantes, devendo ser desprovidas as
Apelações defensivas (evento 270 da APM nº 7000067-66.2020.7.06.0006).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, opina pelo desprovimento
das Apelações defensivas, mantendo-se incólume a r. Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento 06 do Processo nº 7000209-
85.2022.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Insurgem-se as Defesas dos civis ELIEZER DO SACRAMENTO
SANTOS JUNIOR e JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS contra a Sentença
proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar que condenou o primeiro Acusado à pena definitiva de 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e condenou o segundo Acusado à pena
definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, como incursos nos art.
315, c/c o art. 311 e art. 53, todos do Código Penal Militar, concedendo-lhes o
direito de recorrer em liberdade e fixando o regime prisional aberto para o eventual
cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
As Apelações preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidas.

1. DO RECURSO DEFENSIVO DO APELANTE JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS
1.1
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
OITIVA
DAS
TESTEMUNHAS
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
10/22
A Defesa do Apelante JAMERSON suscita, em sede de preliminar, a
nulidade da oitiva das testemunhas, sob o argumento de que a inquirição pela Juíza
Federal se deu de forma irregular, por desrespeitar o procedimento trazido pelo art.
212 do Código de Processo Penal, pelo qual as Partes perguntam diretamente às
testemunhas, sem intermediação do juiz.
A preliminar não merece acolhimento.
O fato de a Juíza Federal da Justiça Militar ter formulado perguntas
diretamente às testemunhas para o esclarecimento dos fatos não acarreta, por si só,
nulidade às oitivas ou ao processo. Não merece prosperar o argumento de que
deveria ter sido empregado o procedimento do Código de Processo Penal comum,
pois, em homenagem ao Princípio da Especialidade, deve a norma especial
prevalecer sobre norma geral.
Nesse sentido, é o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
PENAL
MILITAR. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...).
ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO RITO
PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 E DO NÃO RECONHECIMENTO DO CRIME
IMPOSSÍVEL: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO.
PRECEDENTES.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS
DENEGADO. 1. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a
selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser
reverenciada a especialidade da legislação processual penal militar e da justiça
castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum do crime militar
devidamente caracterizado. Precedentes. (...) (HC 116090, Relatora Minª CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014.)
Assim, o Código de Processo Penal Militar é o diploma a ser aplicado,
o qual prevê, em seu art. 418
8, a inquirição de testemunhas por Juiz Federal e pelos
membros dos Conselhos de Justiça. No caso em tela, a Defesa sequer se manifestou
a respeito durante a sessão de audiência realizada, conforme pode ser observado na
respectiva ata. Dessa forma, por se tratar de hipótese de nulidade relativa, o
inconformismo restou, inclusive, precluso, visto que deveria ter sido demonstrado
no momento oportuno.
Observa-se que os atos processuais seguiram o seu curso normal, sem
qualquer prejuízo aos Acusados, sendo que o art. 499
9 do mesmo CPPM é
peremptório em afirmar que inexistindo prejuízo descabe reconhecer qualquer
nulidade.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
11/22
Por fim, destaca-se o bem fundamentado trecho do Parecer Ministerial,
que, em função dos relevantes esclarecimentos que encerra sobre o tema, adoto
como razão de decidir, litteris:
“(...)
É indiferente que o CPP comum seja norma processual mais recente que o CPPM,
haja vista que este, por ser norma especial, prevalece em relação àquele. Com
efeito, ainda que se cogitasse de eventual conflito aparente entre as duas
legislações, o critério da especialidade prepondera sobre o cronológico, ou seja,
uma norma especial mais antiga afasta a aplicação de outra norma geral mais
recente." (fls. 08 do evento 06 do Processo nº 7000209-85.2022.7.00.0000).
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
Defesa.

1.2 - MÉRITO DO RECURSO DO APELANTE JAMERSON DE
OLIVEIRA SANTOS
Segundo consta dos autos, em 2018, Sandro Roberto Linhares da Silva
informou à Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) estar negativado por inscrições
no SERASA e na Dívida Ativa da União, essa última oriunda de multa por infração
à Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), ambas referentes à propriedade
de uma moto aquática que afirmava nunca lhe ter pertencido. Ultimada a
investigação levada a efeito com o fito de esclarecer em que circunstâncias tais fatos
teriam ocorrido, identificaram-se os Acusados JAMERSON DE OLIVEIRA
SANTOS e ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR como sendo, o
primeiro, o possuidor da moto aquática denominada "Yasmim e Jamile" e, o
segundo, o despachante responsável pelo cadastro e protocolo de toda a
documentação dessa embarcação na CPSE.
No que se refere ao Apelante JAMERSON, registra-se que a autoria
dos fatos narrados na Denúncia está plenamente caracterizada. Tal conclusão se
fundamenta no fato do referido Apelante, em coautoria com o Apelante ELIEZER,
ter feito uso de documentos comprovadamente falsificados e, a partir desses,
realizado o registro da sobredita moto aquática perante a CPSE em nome de Sandro
Roberto Linhares da Silva. Ademais, observa-se notável congruência entre a
narrativa dos fatos presentes na Denúncia e os elementos de prova produzidos ao
longo da persecução penal.
Por sua vez, a materialidade delitiva também restou demonstrada. Isso
porque, consoante o Laudo Pericial Grafotécnico nº 12, exarado em 25/02/2019,
pelo Núcleo de Polícia Judiciária Militar do Comando do 1º Distrito Naval, são
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
12/22
falsos os documentos, em nome de Sandro Roberto Linhares da Silva, os quais o
Apelante JAMERSON entregou ao despachante, Apelante ELIEZER, visando à
efetivação da inscrição da moto aquática "Yasmim e Jamile" perante a CPSE. Nesse
particular, é de bom alvitre trazer à colação a conclusão a que os Peritos chegaram
após a análise dos documentos que lhes foram submetidos, verbis (fls. 16, evento
124, do IPM nº 7000006-79.2018.7.06.0006):
“(...) as assinaturas nas peças questionadas, quais sejam, Cópia da Carteira de
Identidade (pág. 39-IPM), Procuração (pág. 53 -IPM) e Defesa de Auto de Infração
(pág. 115), apresentam DISSIMILITUDES nos seus elementos gráficos
confrontados com os padrões gráficos fornecidos pelos senhores Sandro Roberto
Linhares da Silva e Eliezer do Sacramento Santos Júnior.”.
Veja-se, pois, que o sobredito Laudo é categórico no sentido de afirmar
a falsidade dos probantes fornecidos pelo Apelante JAMERSON ao Apelante
ELIEZER. É oportuno salientar que tais contrafações, juntamente com: a) a
Procuração supostamente outorgada por Sandro Roberto Linhares da Silva ao
Apelante ELIEZER, em 12/09/2014; b) o Boletim Simplificado de Atualização de
Embarcação, datado de 10/10/2014, cujo conteúdo e assinatura também são falsos;
c) a cópia da Nota Fiscal eletrônica nº 000.001.06, supostamente emitida, em
26/10/2012, pela empresa SPORT NÁUTICA MERCURY, no valor de R$38.850,00,
(trinta e oito mil oitocentos e cinquenta reais), documento informado como
inverídico pelo referido estabelecimento, em resposta ao Ofício nº 27/CPSE-MB; d)
o comprovante de residência firmado por meio da apresentação de uma fatura de
cartão de crédito do Banco HSBC em nome de Sandro Roberto Linhares da Silva, o
qual não detinha cartão de crédito perante aquela instituição financeira, segundo
Ofício por ela encaminhado à CPSE; e) a cópia do comprovante de pagamento do
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por embarcação ou por sua carga
(seguro DPEM), do Bradesco Seguros, e; f) o comprovante do pagamento de taxa,
via emissão de GRU, no valor de R$ 30,00 (trinta reais); foram determinantes para
levar a efeito, junto à Administração Militar, a inscrição do citado veículo aquático,
bem como a emissão do respectivo Título de Inscrição de Embarcação Miúda
(TIEM), datado de 04/12/2014 (fls. 03 e 05/06 do doc. 07; doc. 09; doc.11 e doc. 13,
todos do evento 01 do IPM nº 7000006-79.2018.7.06.0006).
Lado outro, a Defesa do Apelante JAMERSON suscita a tese de
ausência de tipicidade da conduta por ausência de dolo. Para tanto, aduziu que a
documentação entregue pelo vendedor da moto aquática estava autenticada e
registrada em cartório e que, em razão disso, somente teve conhecimento relativo à
falsidade dos documentos após 04 (quatro) anos da compra do bem, tão somente
devido à necessidade de realizar o pagamento de uma multa emitida em nome do Sr.
Sandro Roberto Linhares da Silva.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
13/22
Tal tese também não merece acolhimento. Embora o Apelante
JAMERSON tenha negado a participação nos fatos narrados na Exordial Acusatória,
tem-se que o elemento subjetivo do tipo penal, a ele imputado, está plenamente
fundado em pujantes elementos constantes dos autos em epígrafe.
De início, é importante frisar que documentos autenticados e com
firma reconhecida em cartório gozam de presunção relativa de autenticidade, a qual
pode ser afastada mediante a produção de prova em sentido contrário, a exemplo,
neste caso, do que se verificou no contido no Laudo Grafotécnico expedido pelo
Núcleo de Polícia Judiciária Militar do Comando do 1º Distrito Naval, que foi
conclusivo em afirmar que as assinaturas, com firmas reconhecidas, contidas nos já
aludidos documentos questionados, não correspondem aos autógrafos fornecidos,
para confronto com aquelas, pelo Sr. Sandro Roberto Linhares da Silva.
Dito isso, cumpre salientar que a versão sustentada em Juízo pelo
Apelante JAMERSON, no sentido de que um indivíduo de nome Cristian (já
falecido), ter-lhe-ia vendido a moto aquática pertencente a um amigo deste último,
chamado Sandro Roberto Linhares da Silva, não merece fé, haja vista os autos não
noticiarem quaisquer elementos que a corroborem. Isso porque, é importante frisar
que, durante o curso da persecução penal, o Apelante JAMERSON jamais anexou, à
exceção da já destacada NFe falsificada, qualquer outro documento de compra e
venda da transação, recibo de pagamento ou mesmo comprovante de quitação da
suposta avença, consoante aqueles encontrados no item nº 0208, “a”, 01
10, da Seção
I da sobredita nas Normas da Autoridade Marítima para Amadores, Embarcações de
Esporte E/OU Recreio (NORMAN), ano 2003, alterada, na época dos fatos, pela
Portaria nº 48/DPV, de 20/02/2014, normativo esse que regula a transferência de
propriedade de embarcações sujeitas a registro junto à CPSE (como no caso da moto
aquática em questão).
Assim, inexiste nos autos qualquer elemento a demonstrar a efetiva
quitação das elevadas quantias entregues a Cristian (suposto “intermediador” do Sr.
Sandro Roberto Linhares da Silva), as quais, conforme o depoimento prestado em
Juízo pelo Apelante JAMERSON, consistiram em dois pagamentos: a) o primeiro,
no valor de R$ 9.000,00 (nove mil) reais, quando recebeu os documentos para dar
entrada na CPSE, e; b) o segundo, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, após
ter recebido o Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM).
Ademais, o Apelante JAMERSON, como é a praxe nos casos de
compra e venda desse tipo de bem móvel, jamais demonstrou qualquer interesse em
transferi-lo para o próprio nome, o que, indubitavelmente, atrai maior desconfiança
acerca da real ocorrência de tal negócio, mormente quando, conforme alegou, teria
quitado a avença com Cristian pouco tempo depois do trâmite realizado perante a
CPSE.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
14/22
Em realidade, nada leva a crer que o faria. Isso porque tal situação
somente veio à tona, como já destacado, em razão do fato de haver chegado ao
conhecimento da CPSE, em 2018 (portanto, 04 anos após o registro do veículo
aquático), requerimento do Sr. Sandro Roberto Linhares da Silva, o qual comunicou
a ocorrência de uma negativa de crédito de um financiamento em instituição
bancária devido a inscrições no SERASA e na Dívida Ativa da União, esta última
oriunda de multa por infração à LESTA, conforme notificação de março de 2015. Na
mesma petição, o Sr. Sandro Roberto Linhares da Silva relatou que nunca fora
proprietário de qualquer moto aquática nem tem habilitação para conduzir
embarcação do tipo, e que o registro desta fora realizado de forma fraudulenta,
mediante documentos falsificados, sendo todas essas circunstâncias apenas
conhecidas no decorrer das investigações que culminaram no reconhecimento da
responsabilidade do Apelante JAMERSON.
Nesse sentido, destaca-se a seguinte passagem das contrarrazões
aduzidas pelo órgão do Parquet da origem, que também adoto como fundamento
decisório, verbis:
"(...)
O dolo na conduta de JAMERSON é tão evidente que este permaneceu oculto no
nome de SANDRO ROBERTO de 2014 a 2018, só sendo conhecido a partir do
momento em que a Marinha iniciou as investigações sobre a fraude relatada por
aquela vítima. Frise-se que em nenhum momento o Sr. JAMERSON demonstrou
interesse em passar a moto aquática para o seu nome, mesmo tendo quitado o jet
ski pouco tempo depois, consoante a sua tese.
(...) (Grifo nosso). (fls. 03, doc. 02, evento 01, do Processo nº 7000067-
66.2020.7.06.0006.).
Além disso, chama atenção o fato de o Apelante JAMERSON ter se
passado pelo Sr. Sandro Roberto Linhares da Silva, indo, pessoalmente, apresentar a
moto aquática para a realização de vistoria, para finalização do processo de inscrição
da referida embarcação perante a CPSE, conforme é possível extrair do registro
inserto no Relatório de Embarcação Miúda, gerado eletronicamente em 29/01/2019,
no qual se lê: “EM 04 DE DEZEMBRO DE 2014 FOI REALIZADO A
INSCRIÇÃO DO JET-SKI 'YASMIN E JAMILE' MEDIANTE APRESENTAÇÃO
DO SR. SANDRO ROBERTO LINHARES DA SILVA. CPF 601.350.185-87”, fato
que também reforça a existência de dolo na conduta do Apelante JAMERSON (doc.
07 do evento 74 do nº 7000006-79.2018.7.06.0006).
Nesse passo, embora nunca tenha figurado, junto aos registros da
CPSE, como proprietário de direito da moto aquática descrita na Denúncia, o civil
JAMERSON era quem efetivamente se responsabilizava por ela, a ponto de,
inclusive, prontificar-se a realizar o pagamento de uma multa que recaía sobre o
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
15/22
aludido veículo e que tinha como “infrator” o Sr. Sandro Roberto Linhares da Silva,
quem, quando interrogado em Juízo, o Apelante afirmou jamais ter conhecido (item
12 e seguintes do evento 18 da APM nº 7000067-66.2020.7.06.0006).
Dessa forma, à vista de tão pujantes elementos, é possível concluir que
o Apelante JAMERSON não só conhecia as circunstâncias ilícitas que circundavam
o veículo aquático informado na Denúncia, como também, sobretudo, esforçou-se
para que permanecessem ocultas após o advento das suspeitas que emergiram do
fato de o Sr. Sandro Roberto Linhares da Silva, suposto proprietário do bem móvel
em comento, ter sido notificado pela União Federal para proceder à regularização de
uma infração, inscrita em Dívida Ativa, que este jamais havia cometido, como no
decorrer das investigações restou comprovado.
A Defesa se apoia no fato de o Juízo a quo reconhecer que a autoria
das falsificações é desconhecida, tendo, por isso, aduzido que o conhecimento de tal
circunstância seria imprescindível, quando da imposição da Sentença a seu
Representado. Isso porque como, em tese, o Apelante JAMERSON não teria
falsificado os documentos questionados, mas apenas os recebido de boa-fé, quando
da celebração do negócio jurídico, não haveria de se falar em dolo de uso de
documento falso, o que, no entender da Defesa, culminaria na própria atipicidade da
conduta imputada a JAMERSON na Denúncia.
Tal argumento, entretanto, deve ser rejeitado.
Como é consabido, a falsificação (art. 311) e o uso de documentos
falsos (art. 315), ambos do CPM, constituem tipos penais independentes, sendo que,
ao contrário do que afirmou o Causídico, é sim despiciendo saber quem seria o autor
do falso. Primeiro, porque o tipo penal do art. 315 do CPM não traz, como requisito
normativo caracterizador do ilícito, qualquer elemento nesse sentido. E, segundo,
porque há robustas demonstrações, verificadas no curso da persecução penal, que
permitem concluir que o Apelante JAMERSON era, sim, conhecedor das falsidades
identificadas nos documentos de que se utilizou para solicitar o registro da
embarcação perante a CPSE, sendo, por isso, consoante a análise dos elementos de
prova já destacados, evidente a presença do necessário elemento subjetivo do tipo
(dolo), o que, nessa situação, é suficiente para a consumação do delito em tela,
segundo bem ilustra o seguinte julgado dessa Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CPM. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE. (...) 3. Basta a simples apresentação do
documento falso para a consumação do delito (...). Decisão unânime. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000594-67.2021.7.00.0000 Relator Min. ARTUR VIDIGAL, julgado 17/02/2022,
publicação em 08/03/2022.).
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
16/22
Assim, in casu, ante as manifestas evidências de que o Apelante
JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS, agindo em coautoria com o Apelante
ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR, apresentou dolosamente, por
meio deste último, documentação falsa à CPSE, objetivando a obtenção de registro
da moto aquática "Yasmim e Jamile", é iniludível que a conduta pela qual o
Apelante JAMERSON foi denunciado, amolda-se, à perfeição, no tipo penal do art.
315 do CPM e, inexistindo causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, a
condenação imposta revela-se escorreita, não havendo qualquer reparo a ser nela
realizado.
Registre-se, por oportuno, que, relativamente ao pedido de gratuidade
da Justiça, cuja finalidade se prestaria a afastar o eventual pagamento de custas do
processo, revela-se incabível, na Justiça Militar da União, a aplicação do referido
instituto, por expressa disposição da norma especial constante do art. 712 do
CPPM
11, que prevê a não cobrança de custas, emolumentos, selos e porte de remessa
e retorno, de modo que a postulação ora analisada resta prejudicada.
Ante o exposto, não merecem ser acolhidas as teses apresentadas pela
Defesa do Apelante JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS, devendo ser
desprovido seu Recurso, com a manutenção da Sentença Apelada.

2. DO RECURSO DEFENSIVO DO APELANTE ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS
JUNIOR
Segundo consta dos Autos, ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS
JÚNIOR, despachante documentalista náutico, foi contratado por JAMERSON DE
OLIVEIRA SANTOS, o qual lhe entregou a documentação necessária para a
inscrição da embarcação náutica "Yasmin e Jamile". Ao final do procedimento,
afirmou ter realizado a entrega do Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM)
e da autorização de transferência de propriedade da embarcação a JAMERSON.
A autoria restou comprovada por ter sido ELIEZER DO
SACRAMENTO SANTOS JÚNIOR o despachante responsável pelo trâmite de
registro da moto aquática perante a CPSE, utilizando-se, para tanto, segundo
informou em seu interrogatório, de documentos falsificados a ele entregues pelo
Apelante JAMERSON.
Assim como no caso do Apelante JAMERSON, a materialidade
delitiva também foi comprovada por meio do Laudo Pericial Grafotécnico nº 12,
exarado em 25/02/2019, pelo Núcleo de Polícia Judiciária Militar do Comando do 1º
Distrito Naval, que foi conclusivo em atestar a falsidade dos documentos descritos
na Denúncia, os quais figuravam em nome do Sr. Sandro Roberto Linhares da Silva.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
17/22
Tais documentos, mediante decisiva atuação do despachante ELIEZER, foram
utilizados com vistas à obtenção de inscrição da moto aquática “Yasmim e Jamile”,
disso tudo culminando na emissão indevida do Título de Inscrição de Embarcação
Miúda (TIEM), perante a CPSE, em nome do Sr. Sandro Roberto Linhares da Silva,
em atendimento à solicitação feita pelo Apelante JAMERSON ao Apelante
ELIEZER. Cumpre rememorar a relação de falsos encaminhada:
1. A carteira de identidade autenticada em 28/08/2014 pelo Cartório 5º Ofício de
Aracaju/SE. Importa salientar que, embora o documento de identidade utilizado
para registro possuísse as mesmas informações pessoais de Sandro Roberto
Linhares da Silva (n° de RG, n° CPF, nome dos pais, data de nascimento), a foto
nela constante pertencia a pessoa diversa;
2. A Procuração de 10/10/2014 outorgada ao Despachante Documentalista
ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JÚNIOR, com Firma Reconhecida por
Semelhança, em 12/09/2014, no 7º Cartório João Bezerra, em nome de Sandro
Roberto Linhares da Silva, chamando atenção, como elemento adicional de
falsidade, o fato de a data de assinatura, qual seja, 10/10/2014, e a data de
reconhecimento de firma, a saber, 12/09/2014, estarem em ordem cronológica
decrescente;
3. O Boletim Simplificado de Atualização de embarcação (BSADE), de
10/10/2014, assinado e com Firma Reconhecida por Semelhança no 7º Cartório
João Bezerra em 01/10/2014. Mais uma vez, cumpre destacar que a data de
assinatura no documento, 10/10/2014, e a data do reconhecimento de firma também
estão em ordem cronológica decrescente;
4. A cópia da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) n.º 000.001.06, em nome de Sandro
Roberto Linhares da Silva, datada de 26/10/2012, emitida por SPORT NÁUTICA
MERCURY, sediada em Foz do Iguaçu-PR, no valor de R$38.850,00 (trinta e oito
mil e oitocentos e cinquenta reais). Cumpre salientar que a citada empresa
informou que aludida NFe não é verdadeira, destacando nunca ter tido a referida
moto aquática no estoque e que desconhece a questionada documentação, bem
como a quem foi entregue;
5. O comprovante de residência apresentado, uma Fatura Mensal de Cartão de
Crédito do Banco HSBC. Importante salientar que, em reposta a diligência
emanada no curso das investigações, o Banco Bradesco, mediante Ofício,
informou: 'não localizamos cartões de crédito em nome de SANDRO ROBERTO
LINHARES DA SILVA (...)’. Posteriormente, nova diligência apurou que o endereço
informado no comprovante, a saber - Av Perimetral A, nº 1643, Cj Marcos Freire II,
Taicoca, Nossa Senhora do Socorro/SE -, também é falso, inexistindo, na ocasião,
edificação no citado local;
6. Cópia do comprovante de pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por embarcação ou por sua carga – SEGURO DPEM, do Bradesco
Seguros, e uma foto da Moto Aquática denominada "YASMIN E JAMILE".
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
18/22
Em suas razões, a Defesa sustenta que o Apelante ELIEZER teria sido
tão vítima quanto a CPSE, vez que os documentos passaram por todos os setores
responsáveis para a realização do serviço para o qual fora contratado, inclusive,
tendo citado o fato de que o Apelante JAMERSON foi com a embarcação até a
CPSE para realização de vistorias e ninguém constatou tal falsificação, que somente
foi identificada quase 04 (quatro) anos após a realização do aludido serviço, por
ocasião da ciência, pelo Sr. Sandro Roberto Linhares da Silva, de uma multa
aplicada em 2015, posteriormente inscrita na Dívida Ativa da União, e que gerou a
negativação, no SERASA, do nome do Sr. Sandro Roberto.
Inicialmente, cumpre registrar que a não identificação dos falsos pela
CPSE em nada exonera a conduta do Apelante ELIEZER, devendo este responder,
por força do art. 53
12 do CPM, na medida de sua culpabilidade, em função do juízo
de censurabilidade a ser realizado sobre o fato típico e antijurídico, considerando-se
a possibilidade que o referido Apelante tinha, na ocasião dos fatos narrados na
Exordial Acusatória, de se conduzir conforme o Direito.
Na espécie, a Defesa do Apelante ELIEZER pugna pela prevalência
dos princípios in dubio pro reo, da presunção de inocência e da não culpabilidade,
previstos no artigo 5º, inciso LVII, da CRFB, com a consequente absolvição de
ELIEZER por falta de provas, nos termos do artigo 439, alínea "e", do CPPM.
Tal tese não merece prosperar.
Os argumentos defensivos apresentam inafastáveis fragilidades que os
inviabilizam.
De início, consigna-se que a procuração, supostamente outorgada pelo
Sr. Sandro Roberto Linhares da Silva ao Apelante ELIEZER, ostentou um caminho
no mínimo incomum até que chegasse às mãos desse último. Tal constatação se deve
ao fato de que o referido instrumento de mandato chegou até ELIEZER não pelo
outorgante, com quem nunca teve contato, mas por meio da interposta pessoa de
JAMERSON, o que já causa certa estranheza, mormente quando se considera que o
outorgado se trata de um despachante especializado, com anos de experiência
profissional, de quem se espera redobrada cautela em razão da função que exerce.
O procedimento acima destacado resta ainda mais obscuro quando se
observa que não apenas o documento era falso, mas que todo o restante da relação
necessária para solicitar o registro da moto aquática perante a CPSE também o
era, sendo, pois, diante de tal quadro fático, inviável considerar, como digna de
crédito, a alegação defensiva do Apelante ELIEZER, no sentido de que,
responsavelmente, teria agido de boa-fé no cumprimento de sua profissão. Foi, aliás,
com fundamento em tais elementos de prova que o Juízo a quo bem concluiu, na
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
19/22
Sentença apelada, que ELIEZER ostentava plena consciência do ilícito que praticou,
tendo, nesse ponto, explicitados os seguintes argumentos, os quais também passam a
integrar o presente voto:
“(...)
O acusado ELIEZER tinha ciência da fraude e colaborou para perpetrar a prática
criminosa, aproveitando-se da facilidade propiciada por seus anos de serviços
naquela Capitania, como bem citou a representante do MPM.
(...).”.
Ademais, registre-se que, após ultimar as “providências” de sua alçada,
o Apelante ELIEZER, em momento algum, quando da entrega da documentação
definitiva de registro da moto aquática descrita na Denuncia, procurou o outorgante,
Sr. Sandro Roberto Linhares da Silva, o qual, em teoria, teria contratado os seus
préstimos, tendo, ao revés, preferido franqueá-la ao Apelante JAMERSON, pessoa
que não detinha poder algum para tratar com ELIEZER, em nome do Sr. Sandro
Roberto, sobre o registro da citada embarcação, o que só reforça a ciência da
ilegalidade que ELIEZER tinha quanto à ilicitude de sua conduta.
No tocante à alegação de que a conduta cometida não teria sido capaz
de atentar contra a Administração Militar, referindo-se a Defesa à elementar prevista
na parte final do caput dos arts. 311 e 312, ambos do CPM – o que caracterizaria,
em tese, suposta atipicidade da conduta –, tem-se por inviável o acolhimento da
referida tese.
Isso porque, ao contrário do que sustenta a ilustre Defesa, é cristalino
que o Apelante ELIEZER atentou, sem sombra de dúvidas, contra a Administração
Militar, vez que condutas como a por ele cometida lesam a própria fé pública
depositada pela coletividade no escorreito proceder afeto à formação dos atos
administrativos. É salutar registrar que tal conclusão encontra respaldo em pacífico
entendimento desta Corte, consubstanciado nos seguintes julgados recentes:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E
315 DO CPM. (...). USO DE DOCUMENTO FALSO. (...). MÉRITO. (...).
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. (...). DECISÃO UNÂNIME.
(...)
5. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida
pela falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração
Militar (sujeito passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau -
pessoa física ou jurídica.
(...)
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
20/22
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000673-46.2021.7.00.0000, Relator Min.
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado 05/05/2022, publicação em 24/05/2022.).

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. (...). AUTORIA
MEDIATA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. (...). RECURSO DO
"PARQUET". PROVIDO. CONDENAÇÃO. MAIORIA.
(...)
6. A tipificação do delito de uso de documento falso resguarda a fé pública e, por
conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos perante a ultima ratio do
Estado.
(...)
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000304-52.2021.7.00.0000, Relator Min.
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado 07/10/2021, publicação em 12/11/2021.).

Reitera-se que o caso do Apelante ELIEZER assume ainda contornos
de maior gravidade, considerando-se que o Apelante em questão é despachante
documentalista náutico, com larga experiência de profissão, sendo tais
circunstâncias passíveis de serem verificadas, inclusive, mediante o relato de sua
testemunha, SO RICARDO CARDOSO DANTAS – militar que, à época dos fatos,
servia na CPSE desde meados de 2009 –, o qual afirmou “que sempre via o réu
Eliezer, despachante náutico, o qual já desenvolvia o serviço de despachante desde
que chegou.”. Registre-se que a mesma testemunha também acrescentou em sua
oitiva que chegou a ter realizado “algumas vistorias na condição de vistoriador,
sendo conduzido pelo Sr. Eliezer”.
A conduta do Apelante ELIEZER é deveras reprovável, pois, valendo-
se da confiança que a sua condição de antigo intermediador de serviços náuticos
perante a CPSE, dela se aproveitou para agir à margem da lei, tendo, mediante o
vasto arcabouço técnico angariado ao longo de anos na profissão, “montado”, após
receber uma procuração em nome de terceiro com quem nunca se encontrou, um
plexo documental em que, repisa-se, não um, mas todos os itens que o compunham
eivados de irregularidades, apresentando-os, em seguida, à Administração Militar,
conduta essa que se amolda à perfeição ao tipo penal inserto no art. 315 do CPM.
Assim, o contexto fático-probatório permite concluir, para além de qualquer dúvida
razoável, que o despachante tinha ciência da fraude, tendo agido em conluio com
JAMERSON na prática criminosa.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
21/22
Agindo em coautoria e com dolo, mediante a apresentação de
documentação falsa à CPSE, os Apelantes obtiveram a inscrição da embarcação
"Yasmin e Jamile", tendo a atuação de ELIEZER como despachante sido
determinante para que o bem fosse cadastrado ilicitamente em nome de terceiro.
Ante o exposto, não merecem prosperar as teses apresentadas pela
Defesa do Apelante ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR, devendo
ser mantida íntegra a Sentença recorrida.

3. DISPOSITIVO
Isto posto, voto no sentido de conhecer os recursos de Apelação
defensivos, rejeitar a preliminar deduzida pela Defesa de JAMERSON DE
OLIVEIRA SANTOS e, no mérito, negar provimento a ambos os recursos,
mantendo-se, assim, a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001351179v9 e do código CRC 39061b4c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 3/5/2023, às 18:12:45
1. Uso de documento falsoArt. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
2. Art. 418. As testemunhas serão inquiridas pelo auditor e, por intermédio dêste, pelos juízes militares,
procurador, assistente e advogados. Às testemunhas arroladas pelo procurador, o advogado formulará
perguntas por último. Da mesma forma o procurador, às indicadas pela defesa.
3. Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº 13.774,
de 2018)(...) VI - formular ao Acusado, ofendido ou testemunha suas perguntas e as requeridas pelos demais
juízes, bem como as requeridas pelas partes para serem respondidas por ofendido ou testemunha;
4. Falsidade ideológicaArt. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato
atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público;
reclusão, até três anos, se o documento é particular.
5. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os
motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: (...) e) não existir prova suficiente para a
condenação;
6. Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz
aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra
já respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos,
o juiz poderá complementar a inquirição. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).
7. Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:(...) IV - por omissão de formalidade que constitua
elemento essencial do ato.
8. Art. 418. As testemunhas serão inquiridas pelo auditor e, por intermédio dêste, pelos juízes militares,
procurador, assistente e advogados. Às testemunhas arroladas pelo procurador, o advogado formulará
perguntas por último. Da mesma forma o procurador, às indicadas pela defesa.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001351179 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
22/22
9. Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa.
10. 0208 - PROVA DE PROPRIEDADE DE EMBARCAÇÃOOs atos relativos às promessas, cessões,
compra, venda e outra qualquer modalidade de transferência de propriedade de embarcações sujeitas a registro
deverão ser feitas por escritura pública, lavrada por tabelião de notas. A prova de propriedade necessária para
inscrição e/ou registro da embarcação tem as seguintes modalidades: a) Por compra: 1) No país 1) Nota Fiscal
ou instrumento público de compra e venda (escritura pública ou instrumento particular de compra e venda
transcrito em cartório de registro de títulos e documentos) ou recibo particular com reconhecimento, por
autenticidade, das firmas do comprador e vendedor, onde deverá estar perfeitamente caracterizada a
embarcação e consignados a compra, o preço, o vendedor e o comprador;
11. Art. 712. Os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de
correio, terrestre, marítimo ou aéreo.
12. Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001351179 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000209-85.2022.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO(A): JOÃO DE GOIS NETO (OAB SE2627)
APELANTE: ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR
ADVOGADO(A): RICARDO COSTA DE OLIVEIRA (OAB SE7564)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
rejeitar a preliminar defensiva de nulidade na oitiva das testemunhas e, no mérito,
para conhecer dos Recursos de Apelação Defensivos e negar provimento a ambos,
mantendo íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Relator Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Defesa do Civil JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS requereu,
preliminarmente, a nulidade das provas testemunhais sob o argumento de terem sido
inquiridas diretamente pela Magistrada a quo que conduziu os atos. Aduziu que
houve violação ao art. 212, c/c com art. 564, IV, ambos do CPP, haja vista que
caberiam às partes perguntarem diretamente às testemunhas, sem a intervenção do
Juiz.
Enfatizou que o art. 418 do CPPM, utilizado como fundamento pela
Magistrada, trata-se de um dispositivo legal editado em 1969, quando da criação do
CPPM, e que, diante do aparente conflito de normas, deve ser aplicado o Princípio
da Temporalidade, pelo qual a norma recente sobrepõe-se à antiga. Afirmou que
houve produção de prova por parte da Magistrada, revelando prejuízo ao interesse
do Apelante. Pediu, ao final a declaração de nulidade absoluta da prova, com o
consequente desentranhamento das oitivas das testemunhas.
A tese trazida pela Defesa baseou-se em dispositivo do Código de
Processo Penal. No entanto, esta Justiça especializada possui regramento próprio e
legislação específica, qual seja, o Código de Processo Penal Militar e a Lei de
Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92).
A despeito de o Código de Processo Penal ter sido recentemente
atualizado, sendo, portanto, mais moderno em relação ao Código de Processo Penal
Militar, frise-se que não houve qualquer revogação das disposições previstas no
CPPM pelo legislador ordinário, tampouco entendimento jurisprudencial diferente
em relação ao que está descrito na norma processual penal militar.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
2/18
No ponto da suposta nulidade absoluta alegada pela Defesa, o Código
de Processo Penal Militar contém dispositivo que disciplina diretamente o ato
jurisdicional.
Prevê o art. 418 do CPPM, in verbis:
Art. 418. As testemunhas serão inquiridas pelo auditor e, por intermédio deste,
pelos juízes militares, procurador, assistente e advogados. Às testemunhas
arroladas pelo procurador, o advogado formulará perguntas por último. Da mesma
forma o procurador, às indicadas pela defesa.
A despeito da denominação antiga de “auditor” utilizada no CPPM, a
Lei de Organização Judiciária Militar, recentemente modificada, não alterou as
atribuições dos Juízes no que se refere ao procedimento de oitiva das testemunhas.
Apenas passou a tratar o Magistrado da JMU pela denominação de Juiz Federal da
Justiça Militar.
Entre outras atribuições que são conferidas aos Juízes Federais da
Justiça Militar na condução dos processos, o art. 30, inciso VI, da Lei nº 8.452/92,
prevê que:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
VI – formular ao réu, ofendido ou testemunha suas perguntas e as requeridas pelos
demais juízes, bem como as requeridas pelas partes para serem respondidas por
ofendido ou testemunha;
Conforme bem pontuado pela Magistrada a quo, o Código de Processo
Penal Militar adotou o Sistema Presidencialista de Inquirição, que visa assegurar ao
Magistrado o controle sobre o andamento das audiências, podendo, inclusive,
ser refutadas perguntas ofensivas, impertinentes, sem relação com o fato apurado ou
que importarem repetições de perguntas já respondidas, nos termos do art. 419 do
CPPM.
Analisando os procedimentos adotados durante a Audiência de
Instrução, percebe-se que eles foram efetuados em consonância com o art. 418 do
CPPM. A Magistrada conduziu a audiência com total controle, independência e
lisura, garantindo o direito da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo
Legal, razão pela qual não há que se falar em nulidade do Ato.
Ao contrário do que alega a Defesa, o Dr. RICARDO COSTA DE
OLIVEIRA, Advogado constituído do Réu ELIEZER DO SACRAMENTO
SANTOS, e o Dr. JOÃO COSTA DE OLIVEIRA, Advogado constituído do Réu
JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS, durante a oitiva da testemunha SANDRO
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
3/18
FERNANDES RESENDE (evento 68 – AUDIENCI4 e AUDIENCI5), foram
devidamente autorizados pela Magistrada a fazerem as perguntas diretamente à
testemunha.
Além disso, verificando as mídias do evento 181 (AUDIENCI2,
AUDIENCI3, AUDIENCI4, AUDIENCI5 e AUDIENCI6), quando da oitiva das
testemunhas arroladas pela Defesa, percebe-se que as partes puderam formular
diretamente suas perguntas às testemunhas.
Vale registrar que, em nenhum momento, a Magistrada agiu para
prejudicar os questionamentos das Defesas, pelo contrário, concedeu total liberdade
aos causídicos e ao membro do MPM para fazerem suas perguntas.
Em busca da verdade real, nada impede que o Magistrado faça
questionamentos às testemunhas para sanar dúvidas existentes, sem que isso importe
em prejuízo ao Devido Processo Legal.
Além do mais, vale lembrar que, de acordo com o art. 499 do
CPPM, "nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa". E, neste aspecto, vale observar que,
antes de encerrar a Audiência de Instrução e Julgamento, as partes foram
questionadas se havia alguma questão de ordem, o que não ocorreu.
Observa-se, também, que, nas Razões da Apelação, não foi
demonstrado qualquer prejuízo ao Apelante, motivo pelo qual não se sustenta o
pedido de nulidade.
Nesse contexto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, pois a
Audiência de Instrução e Julgamento foi procedida na forma da lei, não tendo
havido qualquer mácula que pudesse comprometê-la.
Voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela
Defesa, por falta de amparo legal.
No mérito, trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do
Civil ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR, condenado à pena de 2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nos art. 315, c/c o art.
311 e art. 53, todos do CPM, e pela Defesa constituída do Civil JAMERSON DE
OLIVEIRA SANTOS, condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, como incurso no art. 315 (uso de documento falso) c/c o art. 79, ambos
do CPM e art. 71 do CP comum. Foi concedido a ambos o direito de recorrer em
liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e negado o benefício do sursis.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
4/18
A Defesa do Civil ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR,
em síntese, alegou que a Capitania dos Portos de Sergipe e o Apelante foram
vítimas, pois os documentos passaram pelos setores responsáveis, inclusive pelo fato
de ninguém ter constatado a falsificação quando o Réu JAMERSON levou a
embarcação até a Capitania para vistoria. Afirmou que o fato foi descoberto quatro
anos após a realização do serviço de despachante, tendo em vista a negativação do
nome do Sr. SANDRO ROBERTO LINHARES DA SILVA.
Aduziu que o Apelante ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS
JUNIOR ajudou a Capitania na apuração do fato. Considerou inexistir dolo por parte
de ELIEZER e tampouco há prova de que tenha praticado o crime de uso de
documento falso.
Por fim, alegou a fragilidade das provas, sendo certo que o Apelante
ELIEZER, de forma responsável e de boa-fé, teria solicitado documentos
reconhecidos em cartório. Pugnou pela prevalência dos Princípios do In Dubio Pro
Reo, da Presunção de Inocência e da Não Culpabilidade, previstos no artigo 5º,
inciso LVII, da Constituição Federal, com a consequente absolvição de ELIEZER
DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR por falta de provas, nos termos do art. 439,
alínea "e", do CPPM.
Por sua vez, a Defesa do Civil JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS
pediu a absolvição do Apelante. Alegou, em síntese, a atipicidade da conduta por
ausência de dolo. Enfatizou que a documentação entregue pelo vendedor do Jet Ski
estava autenticada e registrada em cartório. Disse que o conhecimento dos
documentos falsos por parte do Apelante deu-se quatro anos após a compra do bem,
tão somente devido à necessidade de pagamento de uma multa, emitida em nome de
SANDRO ROBERTO LINHARES DA SILVA.
Aduziu que a autoria é desconhecida. Enfatizou que a Magistrada
reconheceu que o Apelante não produziu os documentos falsos. Afirmou não constar
nos Autos qualquer exame pericial que tenha submetido a caligrafia do vendedor a
exame comparativo com a assinatura constante nos documentos. Enfatizou que o
Apelante não praticou o falso, tendo, tão somente, recebido os documentos
falsificados como verdadeiros, pois assim aparentavam ser. Disse que o Apelante
agiu de boa-fé quando da celebração do negócio jurídico, não havendo, portanto, o
dolo de uso de documento falso, estando prejudicada a tipificação da conduta.
Argumentou que a simples utilização do documento falso não configura a prática do
art. 315 do CPM, devendo haver a comprovação do dolo. Afirmou que a Sentença
condenatória fundamentou-se em meras especulações e insuficiência de provas,
devendo ser reformada.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
5/18
Segundo consta nos autos, os Apelantes teriam utilizado documentação
falsa para fazer o registro de uma moto aquática - Jet Ski YASMIM e JAMILE. Tal
fato somente foi descoberto quando o Sr. SANDRO ROBERTO LINHARES DA
SILVA peticionou junto à Capitania dos Portos de Sergipe, em 18 de abril de 2018,
informando o fato de que se encontrava negativado por causa de uma multa no valor
de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), por infração à Lei de Segurança do Tráfego
Aquaviário (LESTA), conforme Notificação n° 00341/2015, que teria ocorrido em
25 de março de 2015, referente ao aludido Jet Ski.
Durante a investigação, comprovou-se que o Apelante JAMERSON
DE OLIVEIRA SANTOS era o possuidor da moto aquática, enquanto que o
Apelante ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR foi o despachante
responsável pelo cadastro e pelo protocolo de toda a documentação na Capitania dos
Portos.
Segundo a Denúncia, ficou constatada a fraude na Carteira de
Identidade, no comprovante de residência e na assinatura da procuração outorgada
ao despachante para realizar a inscrição do Jet Ski. Ademais, a empresa SPORT
NÁUTICA MERCURY informou que era falsa a nota fiscal da moto aquática
apresentada, enquanto que a empresa SEA DOO comunicou que o número de chassi
do Jet Ski não existe e o motor refere-se ao chassi de outro modelo vendido na
Venezuela.
Arrolada pelo MPM, a testemunha SANDRO FERNANDES
RESENDE, em resumo, disse que trabalhou na Capitania dos Portos por oito anos e
conhece o Réu ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS por ser despachante.
Disse que os fatos que ensejaram a abertura do IPM deu-se quando o Sr. SANDRO
ROBERTO LINHARES DA SILVA compareceu na Capitania dos Portos dizendo
que seu nome estava negativado junto a uma instituição financeira e que seria fruto
de uma multa referente a uma embarcação de nome YASMIN e JAMILE.
Aduziu que o Sr. SANDRO ROBERTO teria alegado que nunca
possuiu a aludida embarcação. Disse que o processo para inscrição da embarcação
foi feito por intermédio de procuração com registro de firma em cartório. Afirmou
que a embarcação estava em nome de SANDRO ROBERTO. Disse que o militar
não tem obrigatoriedade de questionar a irregularidade da nota fiscal ou qualquer
documento que é apresentado legalmente com registro do cartório. Afirmou que o
Acusado JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS reconheceu como sua a
embarcação, assumiu a dívida da multa e pagou o débito existente. Aduziu que,
durante a investigação, tomaram conhecimento de que o motor era de outro país e
que a embarcação não havia sido vendida pela empresa constante da nota fiscal.
Finalizou dizendo que o Acusado JAMERSON nunca negou as informações e
sempre contribuiu para o esclarecimento dos fatos.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
6/18
Também arrolada pelo MPM, a testemunha civil SANDRO ROBERTO
LINHARES DA SILVA afirmou que não conhece os Réus ELIEZER e
JAMERSON. Disse que nunca possuiu moto aquática. Informou que tomou
conhecimento pelo gerente de seu banco que estava na dívida ativa. Posteriormente,
foi informado pela Receita Federal que havia uma multa não paga em seu nome.
Afirmou que procurou a Capitania dos Portos e soube que a multa era em virtude de
uma embarcação. Aduziu ter relatado para a Capitania dos Portos que não era o
proprietário do Jet Ski. Esclareceu que, ao verificarem a identidade constante do
processo na Capitania dos Portos, perceberam que a assinatura e a foto eram de
outra pessoa. Afirmou que o Acusado JAMERSON, que era o dono da embarcação,
pagou a multa.
Pela Defesa do Réu JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS, foi
arrolada a testemunha FÁBIO JÚNIOR CORREIA, que disse conhecer de vista o Sr.
CRISTIAN e que, em 2014, teria lhe oferecido uma moto aquática. Aduziu que a
moto aquática foi também oferecida ao Acusado JAMERSON. Afirmou que não viu
o Jet Ski, mas observou alguns documentos nas mãos do Sr. CRISTIAN. Disse que o
Sr. CRISTIAN faleceu de câncer. Finalizou dizendo desconhecer que o Sr.
CRISTIAN estivesse envolvido em algum negócio ilícito.
Pela Defesa do Réu ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS, foram
ouvidas as seguintes testemunhas que assim se manifestaram:
A Testemunha SO JACSON MARCONDES BATISTA SANTOS disse
que era Supervisor de Divisão de Segurança do Trato Aquaviário da Capitania dos
Portos em Sergipe à época dos fatos. Informou que, em 2018, ao receber a
informação trazida pelo Sr. SANDRO ROBERTO LINHARES DA SILVA, foi
aberto o procedimento para apurar os fatos. Disse que conversou com o Acusado
ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS informalmente, haja vista ter sido ele
quem deu entrada na documentação na Capitania dos Portos.
Afirmou que precisava colher mais informações para subsidiar a
instauração do IPM. Disse que a Capitania dos Portos não dispõe de setor
responsável em verificar a autenticidade de documentos. Aduziu que não viu a
documentação autenticada que foi apresentada na Capitania dos Portos. Disse que a
dúvida sobre a embarcação surgiu quando o proprietário notificado disse que não era
o dono do Jet Ski. Aduziu que o Acusado JAMERSON compareceu na Capitania
dos Portos, confirmou a propriedade da embarcação, retirou a guia e efetuou o
pagamento da multa. Acrescentou que não conheceu o Sr. SANDRO ROBERTO,
apenas o seu advogado.
A Testemunha SO RICARDO CARDOSO DANTAS disse que
trabalha na Capitania dos Portos desde 2009 e sempre presenciava o Réu ELIEZER
DO SACRAMENTO SANTOS prestando o serviço de despachante na Unidade
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
7/18
Militar. Afirmou que, rotineiramente, o Réu ELIEZER protocolava documentos na
Capitania dos Portos. Aduziu que a Capitania dos Portos somente recebe
documentos reconhecidos em cartório. Acrescentou que é obrigatória a apresentação
de documentos originais. Disse que, na Capitania dos Portos, não são questionados
os documentos autenticados pelo tabelião do cartório. Finalizou dizendo que soube
que a embarcação estava com documentos irregulares e seria convocado o
proprietário para regularizar e ser instaurado o IPM na Capitania dos Portos.
Acrescentou não conhecer o Sr. SANDRO ROBERTO LINHARES DA SILVA.
Ao ser interrogado, o Apelante JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS
negou os fatos contidos na Denúncia, mas confirmou que possuía a embarcação
Moto Aquática denominada YASMIN e JAMILE, adquirida de um particular
chamado CRISTIAN, mas que não possuía o contrato de compra e venda ou recibo
para comprovar a transação comercial com o proprietário anterior, tampouco possuía
o contato dele. Disse que forneceu a documentação ao despachante ELIEZER DO
SACRAMENTO SANTOS JÚNIOR para providências no tocante ao respectivo
registro.
Disse que o Sr. CRISTIAN teria lhe dito que a moto aquática pertencia
a um amigo chamado SANDRO ROBERTO LINHARES DA SILVA, nome que
consta na nota fiscal. Afirmou que pagou R$ 9.000,00 (nove mil reais) de entrada e
então recebeu a nota fiscal do Sr. CRISTIAN. Esclareceu que o Jet-Ski era usado e
não tinha inscrição na Marinha e que, para regularizar a embarcação e obter a
inscrição, precisaria que o Sr. CRISTIAN lhe passasse a documentação do vendedor
e da embarcação, o que demorou cerca de três meses. Depois disso, recebeu o
restante dos documentos que estavam no nome do Sr. SANDRO ROBERTO, mas
que somente pagou o restante do dinheiro (R$ 4.000,00) quando o processo estava
todo concluído na Capitania dos Portos.
Afirmou que toda a documentação estava em nome de SANDRO
ROBERTO, inclusive a procuração, mas que não transferiu para seu nome, pois
andava pouco com a moto aquática. Afirmou que recebeu o documento da
embarcação das mãos do despachante ELIEZER. Aduziu que o fato surgiu por causa
da multa, pois, do contrário, estaria andando normalmente com o Jet Ski. Disse que
o Acusado ELIEZER passou-lhe todos os documentos que necessitava para a
transferência por telefone. Alegou não saber por que motivo não transferiu o Jet-Ski
para o seu nome. Afirmou que registrou um Boletim de Ocorrência Policial depois
que soube do problema da documentação. Disse que procurou pelo Sr. CRISTIAN e
tomou conhecimento de que ele havia falecido. Assumiu que foi multado e pagou
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para "limpar o nome" de SANDRO ROBERTO
LINHARES DA SILVA, suposto proprietário da moto aquática.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
8/18
Por sua vez, o Apelante ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS
JÚNIOR, aduziu ser despachante e documentalista náutico e negou os fatos
descritos na Denúncia. Disse que não conhece SANDRO ROBERTO LINHARES
DA SILVA e que foi contratado pelo Acusado JAMERSON DE OLIVEIRA
SANTOS para realizar a inscrição de uma embarcação que havia adquirido
parceladamente. Aduziu que informou ao Réu JAMERSON quais os documentos
que seriam necessários para a inscrição da embarcação denominada YASMIN e
JAMILE. Disse que levou toda a documentação à Capitania dos Portos de Sergipe,
onde foi feita uma triagem nos documentos. Relatou que, posteriormente, o Réu
JAMERSON levou a moto aquática até a Capitania dos Portos para realizar uma
vistoria inicial. Em seguida, foi emitido o Título de Inscrição de Embarcação Miúda
(TIEM) em nome do Sr. SANDRO ROBERTO LINHARES DA SILVA (suposto
vendedor da moto aquática), pois o Acusado JAMERSON não seria o proprietário.
Aduziu que foi emitida a autorização de transferência de propriedade
da embarcação ao Réu JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS. Disse que conferiu,
além da nota fiscal eletrônica, que era original e autenticada, a procuração que
estava reconhecida em cartório, inclusive os dois Boletins Simplificados de
Atualização de Embarcações (BSADEs) que estavam com reconhecimento de firma
no Cartório do 7º Ofício, em Aracajú. Confirmou ter sido o responsável por dar
entrada na documentação para inscrição na Capitania dos Portos de Sergipe. Disse
que o Réu JAMERSON solicitou a inscrição inicial da embarcação, pois a moto
aquática era nova e não estava inscrita na Capitania dos Portos.
Afirmou que constava na nota fiscal o nome de SANDRO ROBERTO
LINHARES DA SILVA. Esclareceu que após dar entrada nos documentos, o
Acusado JAMERSON recebeu um protocolo para navegar e, em seguida, o Jet Ski
foi vistoriado. Esclareceu que, posteriormente, em torno de 15 dias, o Réu
JAMERSON recebeu o documento definitivo. Reafirmou, no entanto, que a
documentação não estava em nome do Réu JAMERSON. Esclareceu que não
conhece o Sr. SANDRO ROBERTO LINHARES DA SILVA, mas a moto aquática
foi registrada como sendo dele em virtude de, na nota fiscal, constar o seu nome.
Enfatizou que recebeu a procuração das mãos do Acusado JAMERSON e que estava
com firma reconhecida do cartório de Aracaju. Além disso, esclareceu que os
BSADEs estavam com firma reconhecida em cartório e a cópia da Carteira de
Identidade estava autenticada com selo do cartório. Afirmou que não tinha como
identificar que aqueles documentos que estavam autenticados e com reconhecimento
de firma eram falsos.
Disse que tomou conhecimento do fato pelo Suboficial
MARCONDES, que lhe informou que a Identidade e o CPF eram falsos e que
somente foi encontrar com o Acusado JAMERSON posteriormente, na Capitania,
quando foi prestar depoimento. Relatou que o Réu JAMERSON disse-lhe que como
havia comprado a moto aquática parcelada, deixaria o Jet Ski em nome da pessoa
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eacb...
9/18
que constava na nota fiscal e somente quando quitasse faria a transferência do bem.
Aduziu que a assinatura que estava na carteira de identidade era idêntica à que
estava na procuração que lhe dava poderes para dar entrada na documentação inicial
na Capitania dos Portos e, inclusive, nos dois BSADEs. Disse que os documentos
estavam com o selo do Cartório de Aracaju e não tinha como identificar se eram
falsos ou não. Finalizou dizendo que se sente enganado, pois foi-lhe entregue uma
documentação falsa.
Analisando o que foi acima relatado, lastreados na análise da
documentação e dos depoimentos constantes nos Autos, restou demonstrado que foi
o Apelante JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS quem forneceu a documentação
falsa para registro da embarcação.
Da mesma forma, também restou caracterizado que foi o
Apelante ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JÚNIOR que, ao agir como
Despachante Náutico, protocolou os documentos falsos na Capitania dos Portos de
Sergipe e obteve o registro inicial da embarcação YASMIM e JAMILE.
A conduta ilícita descrita no art. 315 do Código Penal Militar
estabelece que:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Tal crime está descrito no Título VII do Código Penal Militar, que
trata dos crimes contra a Administração Militar. O delito do art. 315 do CPM prevê a
conduta ilegal de fazer uso de documento falso. O delito se consuma apenas com a
simples utilização do documento comprovadamente falsificado. O elemento
subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso.
É de se observar que o delito de uso de documento falso não exige a
necessidade de haver demonstração de dano para a Administração Militar, bastando,
assim, a simples apresentação do documento falso para que o crime se consuma.
No caso em comento, vale ressaltar que os Apelantes JAMERSON DE
OLIVEIRA SANTOS e ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR fizeram
uso de documentação falsa junto à Capitania dos Portos de Sergipe para promover o
registro da embarcação, em nome de um terceiro desconhecido, fato que encontra a
devida tipificação no art. 315 do CPM.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
10/18
As provas dos autos demonstram que tanto JAMERSON DE
OLIVEIRA SANTOS quanto ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR
assumiram o risco de um negócio jurídico ilícito.
O Apelante JAMERSON diz ter adquirido o Jet Ski de uma pessoa
que sequer conheceu. Tal compra foi efetuada por intermédio de uma terceira
pessoa, cuja identidade não foi revelada, sob a justificativa de que
havia falecido. Além do mais, não há nos autos nenhuma comprovação dessa
intermediação da compra e venda do Jet Ski pelo suposto CRISTIAN. De igual
forma, não há qualquer documento que demonstre a relação de CRISTIAN com o
Sr. SANDRO ROBERTO LINHARES DA SILVA, em nome de quem estava o
referido Jet Ski.
Sequer há nos autos documento comprovando a compra e venda do Jet
Ski, seja um contrato, sejam os comprovantes de depósitos referentes à quitação da
embarcação, cujo pagamento, conforme sustentado por JAMERSON, foi efetuado
de forma parcelada.
Causa espécie o fato de o Apelante JAMERSON ter solicitado que o
registro da embarcação fosse efetuado em nome do então antigo proprietário que ele
nunca conheceu. Não bastasse isso, estranho também é o fato de o Apelante, mesmo
depois de passados mais de 5 (cinco) anos da aquisição da referida embarcação, não
ter adotado qualquer providência para transferir a propriedade do bem para o seu
nome.
O fato de os documentos estarem com reconhecimento do Cartório de
Ofício e que, por isso, induziria à autenticidade, não é suficiente para subsidiar a
ausência de dolo no uso do documento falso, haja vista que os fatos alegados pelos
Apelantes não foram comprovados e são incompatíveis com a conduta que se espera
quando é celebrado um negócio com boa fé.
Da análise de tudo o que foi produzido, claramente demonstrado que a
embarcação YASMIM e JAMILE era utilizada pelo Apelante JAMERSON DE
OLIVEIRA SANTOS desde 2015, mesmo não estando em seu nome. Esse lapso
temporal, sem que houvesse a regularização da documentação, é um indicativo da
conivência com a irregularidade documental.
No presente caso, as provas dos autos demonstram que o
Apelante ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR não agiu com
a diligência esperada de um profissional. Restou certo que o Apelante sabia que
estava fazendo o registro da embarcação em nome de uma pessoa que sequer
conhecia e que não era a que havia contratado seus serviços de despachante.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
11/18
Como justificativa, o Apelante ELIEZER alegou que recebeu a
procuração e toda documentação do Apelante JAMERSON. Porém, importa
observar que, ao agir sem conhecer quem lhe estava outorgando poderes, assumiu o
risco. Se o Apelante tivesse procurado conhecer quem estava outorgando-lhe
poderes, poderia verificar o ilícito, mediante a diferença de fisionomia da pessoa que
constava nos documentos da embarcação.
Não bastasse o fato de o Apelante ELIEZER desconhecer quem lhe
outorgou poderes, em momento algum procurou verificar a lisura do negócio
jurídico. Sabendo que o Apelante JAMERSON também não conhecia o suposto
dono do Jet Ski, deveria ter solicitado documento para comprovar a compra e a
venda do bem. No entanto, não foi assim que agiu.
Não se sustenta a alegação do Apelante ELIEZER de que também teria
sido vítima do uso de documentos falsos, uma vez que estes lhes foram entregues
pelo Apelante JAMERSON. Se tivesse tido o cuidado de receber os documentos por
intermédio de quem, de fato, outorgou-lhe poderes, teria percebido a inconsistência
da documentação.
O Apelante ELIEZER, ao agir com a falta de diligência esperada,
praticou a conduta ilícita prevista no art. 315 do CPM no instante em que apresentou
a documentação na Capitania dos Portos em Sergipe.
E sobre a atuação de despachantes perante a Administração Militar,
cabe lembrar que este Superior Tribunal Militar recentemente manifestou-se em
caso análogo ao presente, tendo consignado o seguinte entendimento:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
RÉU CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO.
DESPROVIMENTO. UNÂNIME. Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar Apelantes civis,
cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar. Precedentes do STM.
Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência desta justiça
especializada. Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento
falso (art. 315 do CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a
Administração Militar, na qualidade de despachante, apresenta documentos
falsos, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do
Exército Brasileiro, no intuito de conferir aos requisitantes o Certificado de
Registro
(CR).
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000656-
10.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 7/4/2022, Data de Publicação: 19/4/2022) (Grifo
nosso.)
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
12/18
Posto isso, restou inconteste a autoria do delito previsto no art. 315 do
CPM, afeta a ambos os Apelantes.
Quanto à materialidade, constam dos autos documentos que
comprovam o falso.
O Laudo Pericial nº 12/2019, realizado pela Polícia Judiciária Militar
do Comando do 1º Distrito Naval comprovou a Fraude na Carteira de Identidade e
na Procuração. A foto e as assinaturas não correspondem como sendo do Sr.
SANDRO ROBERTO LINHARES DA SILVA (evento 124, LAU1 - IPM 7000006-
79.2018.7.06.0006).
Em resposta ao Ofício nº 27/CPSE-MB, o representante da empresa
SPORT NÁUTICA MERCURY informou que a Nota Fiscal emitida não era
verdadeira. Informou, ainda, que nunca tiveram a referida moto aquática,
desconhecendo a documentação apresentada (evento 82, DILIGENCIAS1 - IPM
7000006-79.2018.7.06.0006).
Em resposta à Marinha do Brasil, a Bombardier informou que o
número do motor do Jet Ski não corresponde ao chassi constante na Nota Fiscal
(evento 181, DILIGENCIAS1 - IPM 7000006-79.2018.7.06.0006).
A fim de melhor detalhar, vale trazer à baila a análise da documentação
falsa constante na Sentença, in verbis:
Portanto, são falsos os documentos apresentados pelos réus em nome de Sandro
Roberto Linhares da Silva, na Capitania dos Portos de Sergipe, que culminou na
inscrição da moto aquática YASMIM E JAMILEe e emissão do Título de Inscrição
de Embarcação Miúda (TIEM) datado de 04/12/2014 (fl. 34 da árvore IPM / ev. 1,
item 7, fl. 1 do IPM) a seguir descritos:
A carteira de identidade autenticada em 28/08/2014, no Cartório 5º Ofício (p. 39 da
árvore IPM / ev. 1, item 7, fl. 6 IPM) tem os dizeres no carimbo aposto: "a presente
cópia fotostática é a reprodução fiel do original que me foi exibido". Apesar de o
documento de identidade utilizado para registro possuir as mesmas informações
pessoais de Sandro Roberto Linhares da Silva (n° de RG, n° CPF, nome dos pais,
data de nascimento), a foto pertence a outra pessoa e a informação da origem do
documento apresenta divergência entre os dois, fora assinada pelo mesmo punho
escritor do falsário ignorado (p. 558 da árvore IPM / ev. 124, fl. 17 do IPM);
A Procuração de 10/10/2014 (p. 53 da árvore IPM), outorgada ao Despachante
Documentalista ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JÚNIOR, com Firma
Reconhecida por Semelhança, em 12/09/2014 (p. 55 da árvore IPM), no 7º Cartório
João Bezerra, em nome de Sandro Roberto Linhares da Silva, fora assinada pelo
mesmo punho escritor do falsário ignorado (p. 558 da árvore IPM). Destaque-se as
datas totalmente fora da ordem cronológica: assinatura no documento datado de
10/10/2014 enquanto o reconhecimento de firma tem data anterior, 12/09/2014;
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
13/18
O Boletim Simplificado de Atualização de embarcação (BSADE), de 10/10/2014,
assinado (p. 36/37, árvore IPM) e com Firma Reconhecida por Semelhança no 7º
Cartório João Bezerra, em 01/10/2014 (citado como Requerimento de inscrição
algumas vezes nos autos), contém conteúdo e assinatura falsa. Destaque-se as datas
totalmente fora da ordem cronológica: assinatura no documento datado de
10/10/2014 enquanto o reconhecimento de firma tem data anterior, 01/10/2014;
A cópia da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) n.º 000.001.06, datada de 26/10/2012, de
emissão da SPORT NÁUTICA MERCURY, sediada em Foz do Iguaçu - PR, no valor
de R$38.850,00 (p. 38, árvore IPM), também é falsa. Pelo ofício n° 27/CPSE-MB a
empresa SPORT NÁUTICA MERCURY, sediada em Foz do Iguaçu - PR, informou
que a Nota Fiscal não é verdadeira, que nunca teve a referida moto aquática no
estoque, que desconhece a documentação e a quem foi entregue (p. 460, árvore
IPM);
O comprovante de residência apresentado foi uma Fatura Mensal de Cartão de
Crédito do Banco HSBC. Através de diligência, pelo Ofício do Banco Bradesco foi
informado que: "não localizamos cartões de crédito em nome de SANDRO
ROBERTO LINHARES DA SILVA — CPF: 601.350.185-87" (p. 683 da árvore
IPM). Em diligência, apurou-se que o endereço informado Av Perimetral A, nº
1643, Cj Marcos Freire II, Taicoca, Nossa Senhora do Socorro/SE, também é falso,
não existe edificação no local (p. 427 da árvore IPM);
Cópia do comprovante de pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por embarcação ou por sua carga - SEGURO DPEM, do Bradesco
Seguros e uma foto da Moto Aquática denominada "YASMIN E JAMILE". Os dados
informados do proprietário são falsos. A Instituição financeira informou que
"infelizmente não é possível a confirmação da veracidade documento, tendo em
vista os milhares de corretores em todo o Brasil, mas fato é que o bem-
informado no anexo Certificado tem cobertura securitária nos termos das
Condições Gerais da Seguradora, no período de 10/10/2014 a 10/10/2015" (p. 742
da árvore IPM).".
Considerando ainda que tais provas e a análise documental não
foram sequer refutadas pelos Apelantes, comprovada está a materialidade do delito
previsto no art. 315 do CPM, ou seja, conclui-se que os documentos acima citados,
utilizados para o registro inicial da embarcação YASMIM e JAMILE, eram
efetivamente falsos.
Sobre o tema, já posicionou-se o Superior Tribunal Militar, conforme
aponta o seguinte julgado, in verbis:
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. USO DE
DOCUMENTO FALSO. DOCUMENTO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO DA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO DO MPM. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. Hipótese em que o Apelante restou condenado no Juízo de
origem como incurso no delito de uso de documento falso, tipificado no art. 315, c/c
o art. 311, do CPM, na modalidade documento particular. Apresentação, à
Administração Militar, de documentos médicos falsificados, com o objetivo de
justificar faltas ao serviço, decorrentes de problemas pessoais do Réu. Os dois
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
14/18
atestados médicos e o receituário entregues pelo Apelante teriam sido expedidos
por médicos de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, que sequer estavam de
plantão nas datas da sua emissão. Peritos que emitiram o Laudo Pericial constante
do processo apontaram textualmente que as falsificações perpetradas não são
grosseiras. O delito de uso de documento falso constitui crime formal e
instantâneo, de efeitos permanentes, cuja consumação ocorre com o efetivo uso,
sendo dispensável a produção do resultado, ou seja, a causação do prejuízo à
Administração. A conduta praticada pelo Apelante denota total desprezo pelos
preceitos da ética e da moral militares, entre outros valores que regem a vida na
Caserna. Descabe, portanto, considerar satisfeitos os vetores que norteiam a
incidência do princípio da insignificância, entre eles, o da baixa ofensividade da
conduta. Procedência da tese Ministerial de que os documentos classificados como
particulares, se tratam, a rigor, de documentos públicos, visto que, dentre outros
motivos, neles constavam assinaturas de médicos que efetivamente trabalhavam no
SUS - Sistema Único de Saúde - e que tinham competência para realizar o
atendimento médico referido nos atestados. Desprovimento do Apelo da Defesa.
Provimento do Apelo do MPM. Unanimidade". (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000004-61.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019).
(Grifo nosso.)
No mesmo sentido, temos os seguintes julgados: Apelação nº 7000078-
18.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Data
de Julgamento, 13/8/2019, Data de Publicação 23/8/2019; Apelação nº 7000882-
20.2018.7.00.0000, Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Data de Julgamento 19/06/2019, Data de Publicação 28/6/2019; e
Apelação nº 7000848-45.2018.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq CARLOS
AUGUSTO
DE
SOUSA,
Data
de
Julgamento
14/8/2019,
Data
de
Publicação 26/8/2019
Cumpre observar que o delito de uso de documento falso não exige a
necessidade de haver demonstração de dano, ou seja, basta a simples apresentação
do documento falso para que o crime se consuma.
O mero protocolo dos documentos na Capitania dos Portos de Sergipe
já foi suficiente para configurar a conduta típica prevista no art. 315 do CPM.
A alegação dos Apelantes de que não foram eles que falsificaram os
documentos e que não desconfiavam que a documentação era inidônea, em razão de
estarem autenticadas pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, não afasta
a ocorrência do delito.
Nesse sentido, não merece reparo a Sentença condenatória hostilizada,
cujos fundamentos adoto como minhas razões de decidir, in verbis:
O magistrado goza do direito ao seu livre convencimento (Princípio da livre
convicção motivada). O fato de não ter sido apurada a autoria do falsum, não
impede que o juiz, diante da saciedade de provas contidas no processo, de julgar e
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
15/18
condenar os responsáveis pela prática do crime de uso.
O conjunto probatório indica que documentos adulterados e contendo dados falsos
foram usados pelos réus, através de reprodução autenticada/reconhecimento firma,
entregando-os na Capitania dos Portos de Sergipe, para obtenção da inscrição
simplificada de embarcação, uma moto aquática, onde o militar responsável pelo
cadastro não percebeu que os documentos eram falsos, e que devido a uma série de
evidências procedeu-se a confirmação da Petição Avulsa (p. 22/27 da árvore IPM),
formulada pelo Advogado constituído do civil Sandro Roberto Linhares da Silva,
relatando que jamais foi possuidor de qualquer JET-SKI.
Com efeito, além da farta prova produzida, documental, pericial e testemunhal, há a
existência de indícios veementes que ganharam força probatória e levam à certeza
absoluta de que os réus agiram em conluio para obterem seus intentos. São indícios
concatenados e impregnados de circunstâncias reais de credibilidade, suficientes
para confirmar a denúncia e dar sustentação à condenação.
O réu JAMERSON de posse da moto aquática e habilitado para pilotar (possuidor
da carteira de arrais amador), precisava tornar lícito o que era compreensível e
visivelmente ilícito, conseguir obter a inscrição do JET-SKI. Procurou o
despachante documentalista Aquaviário ELIEZER para concretizar seu intento,
expondo os fatos e ele aceitou representar um indivíduo que não conhecia - o
vendedor "fictício" da moto aquática. Forneceu para JAMERSON uma procuração
e dois BSADE para que fossem encaminhados ao "vendedor" para assinar e
reconhecer firma em cartório.
(...)
A comprovação da veracidade dos fatos articulados na denúncia foi possível a
partir da apresentação da documentação para inscrição da moto aquática YASMIN
E JAMILE. Os fatos antecedentes sobre as condições de aquisição da referida moto
aquática não restaram provados pelos réus, a quem cabia esse ônus.
O réu JAMERSON narrou que adquiriu a moto aquática do indivíduo chamado
CRISTIAN, cuja propriedade seria de um amigo dele, chamado Sandro Roberto
Linhares da Silva, e que teria pago R$ 13.000,00 por ela. Apesar de trazer a
testemunha FÁBIO JÚNIOR CORREIA (evento 167 APM) que alegou ter visto o
JAMERSON conversando com o CRISTIAN, que oferecia a moto aquática, pois
eram vizinhos de comércio, esta não chegou a ver a embarcação e nem a
documentação. Tal depoimento restou isolado diante das outras provas.
O que emerge do processo é que o réu JAMERSON permaneceu oculto no nome de
Sandro Roberto Linhares da Silva, de 2014 a 2018, e só foi descoberto a partir do
momento em que a Marinha passou a investigar a fraude relatada pela vítima
(Sandro Roberto Linhares da Silva). Apesar de alegar ter quitado o JET-SKI ,
nenhum documento prova tal fato, assim como não há ́prova de seu interesse em
transferir a moto aquática para o seu nome. Restou evidenciado que não possuía
documentação hábil para fazê-lo.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
16/18
Quanto à negociação que JAMERSON diz ter havido, referente ao valor de compra,
R$13.000,00, verifica-se conforme consulta GOOGLE mercado livre https://veiculo.mercadolivre.com.br/MLB-2042807308-jetski-
_JM#position=3&search_layout=grid&type=item& tracking_id=b99a5a41-2c93-
4898-b578-a0cc87ac8a26, que hoje o preço de mercado de uma moto aquática ano
2009, vendida em 2012 por R$38.850,00, não sofreria decréscimo. Em 2014, por
óbvio o preço de mercado era maior, pois o bem era mais novo. Portanto, se
realmente pagou os R$13.000,00, pagou por um preço bem abaixo do valor de
mercado. Com referência ao modo de pagamento, não se pode dizer que a compra
foi parcelada. No caso, a compra foi condicionada. Pagou de pronto R$9.000,00 e o
restante R$4.000,00 quando entregue a documentação falsa: o TIEM (Título de
Inscrição de Embarcação Miúda).
Apesar de o acusado ELIEZER afirmar que se tratava de uma embarcação nova,
não era, como se concluiu da descrição constante na Nota Fiscal.
Ficou provado que a citada Nota Fiscal apresentada à Capitania dos Portos de
Recife pelo Procurador acusado ELIEZER que representou o desconhecido
vendedor SANDRO ROBERTO LINHARES DA SILVA, foi adulterada, é falsa.
Também foi adulterado o número do chassi, o que evidencia que a embarcação é
ilícita.
(...)
Diante de tantos indícios veementes sobre a autoria do crime de uso de documento
falso, os réus querem ainda fazer crer que agiram de boa-fé.
O acusado ELIEZER tinha ciência da fraude e colaborou para perpetrar a prática
criminosa, aproveitando-se da facilidade propiciada por seus anos de serviços
naquela Capitania, como bem citou a representante do MPM.
Do seu interrogatório pode se observar que tinha e tem conhecimento e habilidade
na profissão. Detalha passo a passo os poderes de uma procuração para
habilitação de inscrição de embarcação miúda, JET-SKI, assim como o
procedimento de transferência da embarcação, que JAMERSON assumiu fazer e
não o fez: entrar com novo BSADE, apresentar o recibo de compra e venda
assinado e reconhecida firma por autenticidade do vendedor e com reconhecimento
por autenticidade do comprador, apresentar identidade, CPF e comprovante de
residência. Se ele fosse diretamente à Capitania, pagava a taxa e, se fosse procurar
um despachante, uma nova procuração.
Com larga experiência, atuando no setor, compactuou com o acusado JAMERSON
conscientemente de que não tinha poderes para tratar como despachante sobre o
registro da embarcação em nome do terceiro.
Estava ciente das condições da moto aquática e mesmo assim achou normal a
transação, a demora de se obter os documentos necessários e ainda a apresentação
de JAMERSON levando o JET-SKI na Capitania, para a vistoria inicial, como se
fosse Sandro Roberto Linhares da Silva, conforme prova a anotação no BSADE, p.
158 da árvore IPM, in fine, no histórico: "EM 04 DE DEZEMBRO DE 2014 FOI
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
17/18
REALIZADO A INSCRIÇÃO DO JET-SK "YASMIN E JAMILE" MEDIANTE
APRESENTAÇÃO DO SR. SANDRO ROBERTO LINHARES DA SILVA. CPF
601.350.185-87".
Conhecedor das normas vigentes, está ciente do contido no Código de Processo
Civil (CPC) que disciplina a matéria no Capítulo III - Dos Procuradores, arts. 103
a 107, e o Código Civil (CC) que, por sua vez, disciplina a matéria em seus artigos
654 e 655, a qual deverá ser aplicada supletivamente ao CPC, conforme estabelece
o artigo 692 do CC.
Cite-se os seguintes conceitos que alicerçam sua função:
Procuração.
A procuração, em seu uso comum, é o instrumento do mandato escrito, isto é,
quando alguém recebe de outrem poderes, para em seu nome praticar atos ou
administrar interesses.
Procurador
Procurador é o representante do mandante, executor dos atos autorizados pelo
mesmo, em seu nome e sob sua responsabilidade.
Ao executar os atos autorizados por terceiro desconhecido, nesse emaranhado
negócio, totalmente previsível de ilegalidade, agiu voluntariamente e
conscientemente, praticando o crime de uso de documento falso.
Não prosperam as versões dos réus, no sentido de afastar a responsabilidade penal
sob alegação de desconhecerem a falsidade dos documentos, haja vista o grau de
instrução - ELIEZER possui o 3º grau - e a experiência de JAMERSON,
comerciante de autopeças, ambos da área comercial.
A culpabilidade exsurge grave, uma vez que tinham nítido conhecimento da ilicitude
do fato por eles praticado, lhes sendo exigível agir de maneira diversa. Eles tinham
pleno conhecimento de que os documentos eram falsos, ficando clara a má-fé no
uso destes.
Estando presente nos autos evidente comprovação de que os Apelantes
utilizaram documentos falsos para promover o registro de uma embarcação que,
inclusive, estava sendo utilizada por um dos Apelantes, configurada está a
materialidade e a autoria da conduta típica consubstanciada no delito previsto no art.
315 do CPM, devendo ser mantida a Sentença condenatória, pois o fato é típico,
antijurídico e culpável.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento aos Apelos
interpostos pela Defesa do Civil ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JUNIOR
e pela Defesa do Civil JAMERSON DE OLIVEIRA SANTOS para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 19:29
:: 40001350985 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d0b25fc91f26eac...
18/18
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350985v10
e do código CRC 9a1632bc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/4/2023, às 16:33:45
7000209-85.2022.7.00.0000
40001350985 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR